Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1000481-26.2024.8.11.0000

CLASSE:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR CONVOCADO)

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE
VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZADO ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGES MANDU - CPF: 616.257.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 5a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, 6o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E 8o VOGAL, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. VENCIDO O 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 3o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E 4a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE E JUÍZO DOJUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – VALOR INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– CONEXÃO – REUNIÃO DE PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DOJUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA– CONFLITO PROCEDENTE.

As normas modificadoras de competência aplicam-se exclusivamente às hipóteses de competência relativa. Inteligência do artigo 54 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

Logo, a propalada existência de conexão, continência ou prejudicialidade externa entre demandas não implica a modificação de competência absoluta, a afastar a reunião dos processos no mesmo Juízo com esse fundamento.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é absoluta, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme definido pela Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016 – relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018.

Assim, compete ao Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a execução fiscal, enquanto ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca compete processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito fiscal, já que a esta última causa foi atribuída valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, podendo, no entanto, aquele primeiro juízo observar o disposto no artigo 313, V,
a,
do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR - CONVOCADO):

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
por ser o
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
competente para processar e julgar a
reclamação cível
proposta por
Georges Mandu
contra a
Prefeitura do Município de Várzea Grande
(
sic
).

Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 198326661).

Informações do Juízo suscitado (Id. 201473183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora
Naume
Denise Nunes Rocha Muller (Id. 205420189), opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR - CONVOCADO):

A execução fiscal, autos no 1013263-93.2023.8.11.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande contra Georges Mandu, ajuizada em 13 de abril de 2023, em curso no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, tem por objeto a cobrança do mesmo débito discutido na
reclamação cível
, autos

no 1000481-26.2024.8.11.0000, proposta em 18 de dezembro de 2023 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da
mesma Comarca, em que se pretende seja declarada a inexigibilidade do débito fiscal.

Diante desse cenário, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande declinou da competência para processar e julgar a
reclamação cível
no 1000481-26.2024.8.11.0000 ao Juízo da Segunda VaraEspecializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, ao argumento de existir conexão com a execução fiscal no 1013263-93.2023.8.11.0002.

O Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por sua vez, suscitou o conflito, sobre o fundamento de a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública ser absoluta, a afastar a aplicabilidade da regra da conexão.

Direto ao ponto, a reunião dos processos, em razão da conexão, pressupõe a ausência de modificação de competência absoluta: “
A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta
” (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
928045/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMAS MODIFICADORAS. NÃO INCIDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal diz respeito a verificar se é possível, em razão de conexão ou de prejudicialidade externa, a reunião de ação possessória e de tutela provisória cautelar de
caráter antecedente em matéria societária em Juízo diverso do foro da situação do bem imóvel.

2.
As normas modificadoras de competência aplicam-se exclusivamente às hipóteses de competência relativa. Assim, a suposta existência de conexão, continência ou prejudicialidade externa entre demandas não implica a modificação de competência absoluta, impossibilitando a reunião dos processos no mesmo Juízo sob esse fundamento
.

3. Na espécie, a competência absoluta do Juízo possessório é determinada pelo art. 47, § 2o, do CPC/2015 e a da Vara especializada em questões societárias pelos
arts
. 4o, I, a, da Lei Estadual n. 3.947/1983 e 2o da Resolução n. 824/2019 do TJSP.

4. Não se verifica situação excepcionalíssima capaz de justificar a
derrotabilidade
ou a não incidência das normas jurídicas, sobretudo diante da nítida diferença entre as relações jurídicas discutidas nas ações, incapaz de gerar decisões conflitantes ou contraditórias.

5.
Necessidade de respeito às competências absolutas de cada um dos Juízos
.

6. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.988.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023). [sem negrito no original].

É certo que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é
absoluta
, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme definido pelaSeção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no incidente
de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016 – relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018.

Assim, presente a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a
reclamação cível
(declaratória de inexistência de débito fiscal), porquantoatribuída a causa valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
,
não
se apresenta admissível declinar da competência ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública (Execução Fiscal) em razão de conexão.

A propósito, já decidiu esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL – VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONEXÃO – REUNIÃO DE PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A conexão é causa de modificação de competência. Assim, a conexão somente pode ser aplicada quando a competência é relativa, conforme preconiza o art. 54 do CPC
.

2.
Logo, inaplicável nos casos de competência absoluta, não havendo, portanto, que se falar em reunião de processos por conexão, sob pena de modificação da competência absoluta, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico pátrio
.

3. No caso em apreço,
a Ação Revisional de Parcelamento de Débito Fiscal possui um valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, o que atraí a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do
que dispõe o art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/09 e IRDR no 85560/2016 deste Sodalício
.

4. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. (TJMT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência no 1025863-60.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 06/05/2021, publicado no DJE de 24/05/2021). [sem negrito no original].

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA – REUNIÃO DE AÇÕES POR RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA IMPRORROGÁVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é absoluta, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009.

A reunião de ações por risco de decisões conflitantes não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência no 1030574-06.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 07/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).

De resultado,compete ao Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a execução fiscal, enquanto ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca compete processar e julgar a
reclamação cível
(declaratória de inexistência de débito fiscal), já que a esta última causa foi atribuída valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, podendo, no entanto, aquele primeiro juízo observar o disposto no artigo 313, V,
a,
do Código de Processo Civil.

Estas as razõespelas quais voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o conflito, para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
6
o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (8o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 01 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) em face do Juízo do Juizado Especial de Fazenda Pública da mesma comarca, sob o argumento de que o juízo suscitado é competente para processar e julgar a “reclamação cível com pedido de tutela antecipada” n. 1043566-90.2023.8.11.0002.

Em sessão virtual, o ilustre relator julgou procedente o presente conflito de competência, reconhecendo como competente o Juízo Suscitado – Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), sob o fundamento de que “
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é
absoluta
, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme definido pelaSeção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016 – relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018”.

Pedi vista para melhor análise da questão, sobretudo porque houve o ajuizamento anterior de execução fiscal no caso.

Infere-se dos autos de origem que a ação em discussão, ajuizada em
18.12.2023
, visa a declaração de inexistência dos débitos fiscais oriundos da cobrança de IPTU, conforme protestos anotados no valor de R$ 5.768,95 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), atribuindo à causa o valor de R$ 20.163,20 (vinte mil cento e sessenta e três reais e vinte centavos).

Protocolizado o feito, o juízo suscitado declinou da competência, por entender que “
o Juizado da Fazenda Pública é incompetente para apreciar a presente ação, ainda que o valor seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, vez que guarda
acessoriedade
/conexão com a execução fiscal sobre o mesmo crédito tributário
”.

Ato seguinte, o juízo suscitante suscitou o conflito de competência, por entender que “
em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 85560/2016), a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT reconheceu que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas ações em que o valor da causa não ultrapasse os 60 (sessenta)
salários mínimos
, independe da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
”.

Pois bem.

Como cediço, a questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é regida pela Lei n. 12.153/2009 foi sedimentada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça no incidente de demandas repetitivas de n. 85560/2016.

Não obstante ser imprescindível observar se o valor da causa é inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, importa registrar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também é limitada pela matéria, nos termos dos artigos 2o da referida legislação.

Inclusive, no âmbito do referido IRDR deste e. Tribunal, a questão não foi sedimentada exclusivamente com base no valor da causa, uma vez que o voto condutor do acórdão do incidente é claro ao consignar que da leitura do artigo 2o da Lei n. 12.153/2009 compreende-se que “
existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam:
o valor da causa e a matéria
”
.

Sob essa ótica, a meu ver, devem ser observadas no caso também as matérias excluídas da competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, na forma do artigo 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Vejamos:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
” [sem destaque no original].

Com efeito, embora esteja em discussão uma ação cujo valor seja inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, verifica-se que
a pretensão é a anulação do crédito tributário exequendo
.

Em razão disso, considerando que a execução fiscal n. 1013263-93.2023.8.11.0002 foi ajuizada anteriormente, em 13.4.2023,
a ação anulatória/declaratória assume o lugar dos embargos do executado, o que atrai a prevenção e a competência da respectiva Vara Especializada de Fazenda Pública
.

Segundo o art. 38, da Lei n. 6.830/1980:

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei,
salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida
, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”.
[sem destaque no original].

Infere-se que o próprio art. 38, da Lei n. 6.830/1980 ampara tal fundamento, no sentido de que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública pela via dos embargos à execução não exclui a possibilidade de discussão pela via do Mandado de Segurança, da Ação de Repetição de Indébito ou da Ação Anulatória do Ato Declarativo da Dívida.

À vista disso, tenho que a alteração da competência do juízo prevento para decidir sobre as questões atreladas à execução fiscal estaria a autorizar à parte executada de se furtar ao princípio do juízo natural e escolher determinado juízo para o julgamento da causa.

Portanto,
além de estar em discussão uma questão diretamente relacionada à especialização em execução fiscal
,
também existe uma relação de prejudicialidade entre o executivo fiscal e a ação de conhecimento referente ao mesmo ato jurídico, de modo que há conexão e dependência entre a segunda demanda
, na forma do artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;
” [sem destaque no original].

Esse entendimento é reforçado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.”
(
ex
vi
STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
129.803/DF, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJe
de 15/08/2013; Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1064761/PE, Rel. Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
24/10/2017).

Tal situação somente não ocorre nos casos em que não há possibilidade de reunião dos feitos por implicar em alteração de competência absoluta, ou seja, quando o juízo prevento não possuir competência para processar e julgar execuções fiscais.

Em razão disso, demonstrado que se trata de ação declaratória de inexistência de crédito tributário objeto da execução fiscal n. 1013263-93.2023.8.11.0002, tenho que a competência para o julgamento da ação conexa será do juízo competente para o julgamento da execução fiscal.

Nesse sentido, há entendimento desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“CONFLITONEGATIVO DECOMPETÊNCIA–
AÇÃOANULATÓRIAC/C INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO – DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA –COMPETÊNCIADA VARA ESPECIALIZADA DEEXECUÇÃOFISCAL
.

Demonstrado que o débito discutido está inserido em dívida ativa e que a parte pretende sua suspensão, acompetênciapara processamento da lide é da Vara Especializada, a qual julga, também, os executivosfiscais
”.

(TJ-MT, N.U 1022301-38.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024) [sem destaque no original].

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA —
CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE PROPOSTA
— VERIFICAÇÃO —
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU
— VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— IRRELEVÂNCIA — SEGURANÇA JURÍDICA — PREVALÊNCIA — VALOR CONSTITUCIONAL.

Uma vez constatada a conexão entre ação anulatória e execução fiscal anteriormente proposta, ainda que o valor da causa atribuído à primeira seja inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Aqui prevalece a segurança jurídica, que é um valor constitucional.

Conflito julgado procedente.”

(TJ-MT, N.U 1007888-88.2021.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022) [sem destaque no original].

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROPOSITUÇÃO DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO –
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO (ART. 55, §2o, I, DO CPC)
-
PREVENÇÃO INSTAURADA A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (ART. 59 DO CPC)
– CONFLITO PROCEDENTE.

1. Ação de Execução Fiscal distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado em 26/04/2018.

2. Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto distribuída inicialmente ao juízo Suscitante no dia 21/02/2019, tendo as ações o mesmo objeto.

3. Logo, ambas são conexas por possuírem a mesma causa de pedir contidas na execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (art. 55, §2o, I, do Código de Ritos).

4. Assim, devem ser reunidas ambas as ações com o escopo de evitar decisões conflitantes.

5.
Se o feito executivo fora proposto anterior à ação anulatória é o Juízo Suscitado o prevento para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição, conforme estabelece o art. 59 do CPC
.

6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.”
(TJ-MT, N.U 1026394-49.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). [sem destaque no original].

Em mesmo norte, há posicionamento semelhante de outros tribunais pátrios:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DEDECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL - MESMO OBJETO - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

1.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo critério econômico (valor da causa) e pela matéria, além de ser necessária a observância do rol de legitimados ativos e passivos previsto no artigo 5o da Lei n. 12.153, de 2009
.

2.
Constatada a conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, de modo a evitar decisões conflitantes, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial, uma vez que a ação de execução fiscal tramita na da Vara da Fazenda Pública
, Empresarial e de Registros Públicos da Comarca de Ribeirão das Neves.

3. Conflito negativo de competência acolhido”
.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 2757385-85.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2024). [sem destaque no original].

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.

1. O artigo 2o, § 1o, inciso I, Lei no 12.153/09 c/c o artigo 1o, § 1o, inciso I, da Resolução no 35/2010, do TJES, pode-se observar que,
dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso, sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal, motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações
.

2. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE”
.

(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5004173-46.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1a Câmara Cível, Julgado em 28.02.2023) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo d. relator,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência e
DECLARO
competente o juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), ora suscitante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vênia ao relator para retificar o meu voto para acompanhar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

Eminentes Pares,

Concordo com o posicionamento do Des. Rodrigo Roberto Curvo na medida em que parece salutar que a Ação Anulatória tramite junto com a Ação de Execução Fiscal.

O problema é que me parece que o STJ já estabeleceu que, na hipótese de Competência Absoluta, como é o caso do Juizado
Especial da Fazenda Pública, não haveria
mudança de competência em razão d
a conexão, embora houvesse todos os elementos do art. 55 do Código de Processo Civil não poderia reconhecer a conexão em razão da competência absoluta.

De forma que, por conta desse aspecto peço vista dos autos, porque acredito que podemos fazer um alinhamento, se esse for o entendimento daqui para a frente, para assim procedermos em diversas situações que se apresentam de modo molecular no Judiciário.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LEITE LINDOTE (8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA - RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Reclamação Cível n. 1043566-90.2023.8.11.0002, ajuizada por Georges Mandu contra a Prefeitura do Município de Várzea Grande.

Em julgamento, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer emitido pela Procuradora-Geral de Justiça no Id. 205420189, opinando pela procedência do conflito, a fim de fixar como competente o Juízo suscitado.

Ato contínuo, o eminente Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, concluiu pela competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a reclamação cível (declaratória de inexistência de débito fiscal), visto que a causa tem valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, não sendo admissível o declínio da competência ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública (Execução Fiscal) por conta de conexão.

O 7o Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, divergiu desse entendimento ao julgar improcedente o conflito, sob o fundamento de que, havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes. No caso, como a execução fiscal foi ajuizada primeiro, o respectivo juízo deveria processar e julgar ambas as ações.

Por essa razão,
pedi vista
dos autos para melhor analisar a matéria em debate.

Pois bem.

Dos autos, extrai-se que, em 18 de dezembro de 2023, o Sr. Georges Mandu propôs a Reclamação Cível n. 1043566-90.2023.8.11.0002 contra a Prefeitura do Município de Várzea Grande, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT. Nesse contexto, verificou-se a existência da Ação de Execução Fiscal n. 1013263-93.2023.8.11.0002, proposta pelo Município de Várzea Grande contra Georges Mandu, em 13 de abril de 2023, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma comarca.

Ao constatar que ambas as ações têm como objeto principal a cobrança de IPTU, uma vez que a Fazenda Municipal busca o recebimento do tributo inadimplido, enquanto o Sr. Georges Mandu objetiva a declaração de inexigibilidade do débito fiscal, o Juízo suscitado reconheceu a conexão e declinou de sua competência para o Juízo que primeiro recebeu a execução fiscal, qual seja, a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT, que suscitou o presente conflito.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação de execução fiscal deve tramitar conjuntamente com a anulatória de débito fiscal, justamente porque o instituto da conexão tem como princípio evitar decisões conflitantes sobre o mesmo assunto.

No entanto, quando se trata de Juizados Especiais
,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a reunião de processos, em razão da conexão, pressupõe a ausência de modificação de competência absoluta
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA.
CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA RELATIVA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
"a modificação da competência é exceção à regra geral, admitida apenas quando autorizada em lei, e que, portanto, só encontra terreno fértil no campo da competência relativa, haja vista que nas hipóteses de competência absoluta o legislador fez a opção expressa de imunizá-las de qualquer modificação, sequer por força de conexidade"
(REsp n. 1.687.862/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2018,
DJe
24/9/2018).
2. Havendo conexão entre as demandas ou uma prejudicialidade externa, impõe-se a reunião dos processos, a qual deverá ocorrer no juízo em que preponderar a competência, que, no caso vertente, será a competência absoluta em detrimento da competência relativa. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1655993 RO 2017/0038723-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2019)

A egrégia Corte Superior
também possui o entendimento de que o processamento da ação perante o Juizado Especial é uma opção do autor
, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III -
No caso, não é possível o deslocamento da competência em virtude de julgamento desfavorável à parte,
pois o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor
, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1837659 SP 2019/0236279-0, Relator: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2020)

Esse entendimento se baseia no § 3o do artigo 3o da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Tal dispositivo confere ao autor a faculdade de ingressar com a demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, o que, inclusive, implica renúncia a eventual crédito excedente ao valor do teto do referido procedimento especial,
in
verbis
:

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I -
as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo
;

II -
as
enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV -
as
ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I -
dos
seus julgados;

II -
dos
títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o
salário mínimo
, observado o disposto no § 1o do art. 8o desta Lei.

§ 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública,
e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. (...)”

Vale registrar que o §5o do artigo 13 da Lei 12.153/2009, ao estabelecer sobre a execução por quantia certa, traz a renúncia ao crédito excedente.

Além disso, o procedimento do Juizado Especial Cível possui princípios e regramentos próprios, regido, dentre outros, pela informalidade, oralidade e simplicidade, o que se revela incompatível com a Justiça Comum.

Portanto, a possibilidade de reunião de causas conexas pressupõe a existência de juízos que tenham a mesma competência, o que não acontece no caso em exame,
pois o Juizado Especial não concorre com a Justiça Comum, tendo ritos totalmente distintos
.

Sobre a questão, necessário colacionar o entendimento firmado no Enunciado n. 68 do FONAJE:

ENUNCIADO 68 –
Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995
.

Aliado a isso, vale registrar que
o Superior Tribunal de Justiça orienta que a competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta, a teor do art. 3o, § 3o, da Lei 10.259/2001, a ser determinada em conformidade com o valor da causa
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, "na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz" (
AgInt
no
AREsp
1.793.022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
de 07/06/2021).
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a competência atribuída aos Juizados Especiais Federais
é absoluta
, a teor do art. 3o, § 3o, da Lei 10.259/2001, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Precedentes.
3. Conformidade do acórdão recorrido com entendimento desta Corte - incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1984340 PR 2021/0292959-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)

Nesse trilhar,
não há como se afastar do que dispõe o artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que estabelece que
é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

em razão do valor da causa
.

É o que foi definido pela Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 – relator Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28 de novembro de 2018.

Aliás,
esse entendimento é atualmente estendido não só por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, como também pela própria Turma Recursal, para dirimir inúmeros conflitos de jurisdição
, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– DESCONFORMIDADE COM O IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO PROCEDENTE.
Ainda que possua vários autores, se à causa foi atribuído valor superior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, não há falar-se em declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do decidido no IRDR n. 85560/2016.
Hipótese em que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, para fixar a competência da justiça comum. (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1025645-27.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2024,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
-
COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT
- EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. 2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3.
Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. 4. Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n. o 9.099/95. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10107947720238110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento:
23/10/2023,
Terceira Turma Recursal
, Data de Publicação: 27/10/2023)

Portanto, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para processar e julgar a reclamação cível (declaratória de inexistência de débito fiscal) ajuizada pelo Sr. Georges
Mandú
, eis que foi a jurisdição escolhida pelo autor e, sobretudo pela atribuição à causa de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
:

Nesse sentido são os julgados desta Corte de Justiça e Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA – REUNIÃO DE AÇÕES POR RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA IMPRORROGÁVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é absoluta, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009.

A reunião de ações por risco de decisões conflitantes não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.
(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência no 1030574-
06.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 07/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
Ação indenizatória movida em face de ente público municipal. Valor da causa dentro dos limites explicitados no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009, de 60 (sessenta)
salários mínimos
. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.
"Eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento".
(CC n. 171.782/SP) CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - CC: 52886495620238217000 SAPUCAIA DO SUL, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Data de Julgamento: 15/09/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Esta
egrégia Corte de Justiça em diversos casos manifestou o entendimento de que a competência dos juizados especiais cíveis é de natureza absoluta quando preferida pelo autor, não podendo, outrossim, ser prorrogada por conexão, sob pena de submeter o litigante que optou pelo rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 a procedimentos outros previstos para o modelo tradicional do direito processual
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 05 de novembro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - AI: 00187700920198080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019)

Por fim, como bem ressaltado pelo Relator ao final de seu voto, considerando a possibilidade de sobreposição entre a reclamação cível que tramitará pelo Juizado Especial da Fazenda Pública e a execução fiscal já em curso pelo Juízo Suscitante, este poderia observar o disposto no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Tal dispositivo estabelece que o processo poderá ser suspenso quando depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Nesse contexto, o Juízo Suscitante pode suspender, se assim lhe convier, o curso da execução fiscal até que a questão junto ao Juízo Suscitado seja resolvida, a fim de evitar condução conflitantes e assegurar a coerência e a segurança jurídica.

Assim, com a máxima vênia ao voto divergente, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator para
JULGAR

PROCEDENTE
o conflito e declarar competente o Juízo suscitado (Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande), podendo, no entanto, o Juízo Suscitante observar o disposto no artigo 313, V,
a,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator com as achegas do Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (8o VOGAL):

Acompanho o voto do relator com as achegas do Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,

Existia uma ação de execução fiscal numa vara comum? Uma ação anulatória?

EXMO. SR. DR. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

A ação anulatória está no Juizado Especial da Fazenda Pública.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,

A Ação de Execução fiscal foi proposta na Vara Fazendária de Várzea Grande, em abril de 2023, e o cidadão apresentou a execução fiscal perante o Juizado, em abril, e a reclamação no juizado, em dezembro, pretendendo desconstituir o título executivo extrajudicial, qual seja, CDA.

EXMO. SR. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

A execução está tramitando na Vara de Fazenda Pública e a ação anulatória tramitando no Juizado da Fazenda Pública, essa era a diferença.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Então, essa ação, se há conexão deveria ir para Vara da Fazenda Pública.

EXMO. SR. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL):

Esse é o voto do Dr. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, (3o VOGAL):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

O IRDR, neste caso, não tem competência para alterar o que determina. Cada órgão é responsável pelos seus julgados, temos que rever urgentemente esse IRDR.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,

Deveríamos provocar o Órgão Especial para fazer um estudo, pois sabemos a situação em que se encontravam as Câmaras de Direito Público, quando da criação desse IRDR.

Até a motivação desse IRDR, para se proferir uma decisão que a competência, em razão do IRDR, deveria ser atribuída às Turmas Recursais, por exemplo, ou ao juizado, é a mesma que seria enfrentada ao analisar o mérito, senão até mais complicada.

Não me parece que seja adequado, devemos retornar ao status
quo
ante. Temos que considerar a situação do Ministério Público, por exemplo, que não tem competência originária para atuar no Juizado e, depois, a questão é encaminhada para as Turmas Recursais. Eles têm reclamado disso.

Faço essa sugestão, de fazer novamente um estudo. Os Des. Rodrigo Roberto Curvo e Luiz Octávio Saboia Ribeiro,
Anglizey

Solivan
de Oliveria e José Luiz Leite
Lindote
são novos e podem conduzir
com muita competência
esse estudo
.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Ratifico meu voto no sentido de acompanhar o Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024